Tribunal: TJSP
Processo: 2226097-19.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EXECUTADA. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO ENTRE AS PARTES JULGADA EXTINTA. PERTINÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO. REFERÊNCIA DE QUE HOUVE NOVAÇÃO QUE NÃO AFETA O JULGAMENTO.
2. Inexistência de obscuridade ou omissão. Prequestionamento do art. 360, do Código Civil, e art. 32 da Lei

Ementa:

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EXECUTADA. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO ENTRE AS PARTES JULGADA EXTINTA. PERTINÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO. REFERÊNCIA DE QUE HOUVE NOVAÇÃO QUE NÃO AFETA O JULGAMENTO.
2. Inexistência de obscuridade ou omissão. Prequestionamento do art. 360, do Código Civil, e art. 32 da Lei 6.766/79, não violados no julgamento.
3. Embargos de declaração desprovidos.